Tribunal: TJBA
Processo: 8064611-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064611-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO LEMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

EMENTA

Apelação Cível. Ação de consignação em pagamento.
A parte apelante ingressou com ação de consignação em pagamento postulando a utilização de crédito reconhecido em outra demanda (processo nº 0015714-26.2016.8.05.0001) para quitar dívida remanescente de contrato de compra e venda de imóvel, sob alegação de que as empresas recusaram-se a aceitar a compensação, mantendo indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Sentença que j
ulgou improcedente ação de consignação em pagamento. Mérito. A questão em discussão consiste em verificar se a ação de consignação em pagamento é via adequada para efetivar compensação entre crédito oriundo de outra ação judicial e débito contratual remanescente. Sabe-se que a ação de consignação em pagamento possui natureza declaratória, destinando-se a liberar o devedor da obrigação mediante depósito judicial da própria prestação devida, nas hipóteses legalmente previstas de obstáculo ao pagamento direto.

Para que a consignação tenha força de pagamento, nos termos do art. 336 do Código Civil, é necessário que concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, não sendo possível ao devedor pretender realizar depósito por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou.

Conforme os arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, nem a receber por partes, se assim não se ajustou, princípio que resta violado pela pretensão de utilizar crédito oriundo de outra relação jurídica como forma de pagamento.

utilização de crédito judicial para quitar débito contratual configura compensação, instituto distinto da consignação em pagamento, com requisitos próprios previstos no art. 369 do Código Civil, não sendo a ação consignatória a via adequada para tal pretensão. Honorários majorados.
Apelo improvido.